Tribunal: TJSP
Processo: 2294139-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Excesso de prazo para apresentação da denúncia Inocorrência - Denúncia apresentada tão logo aberta vista dos autos ao representante do 'Parquet' - De outro lado, a revogação da prisão preventiva, em razão da pandemia "Covid-19" não é automática, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Ademais, presentes

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Excesso de prazo para apresentação da denúncia Inocorrência - Denúncia apresentada tão logo aberta vista dos autos ao representante do 'Parquet' - De outro lado, a revogação da prisão preventiva, em razão da pandemia "Covid-19" não é automática, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Ademais, presentes os requisitos do art. 312, do CPP - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.